Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-31.2023.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000951-31.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA FAZZOLLI GOMES - CPF: 850.928.516-00 (APELANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA ASSINATURA POR PROCURADOR. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob o fundamento da manifesta improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 918, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a validade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estaria comprometida pela ausência de reconhecimento de firma na assinatura do procurador;

(ii) se a constituição em mora da apelante demandaria prévia notificação;

(iii) se haveria necessidade de instrução probatória para verificar a classificação da área objeto do TAC e a exigibilidade da obrigação assumida.

III. Razões de decidir

3. O TAC é título executivo extrajudicial, conforme art. 5º, §6º, da Lei da Ação Civil Pública (LACP), sendo suficiente para embasar a execução da obrigação de fazer pactuada.

4. A exigibilidade do TAC não está vinculada ao reconhecimento de firma da assinatura do procurador, especialmente quando há instrumento de mandato com poderes específicos para transigir, não havendo previsão legal que condicione sua validade a essa formalidade.

5. A mora da compromitente decorre do próprio vencimento do prazo pactuado no TAC, conforme art. 397 do CC, sendo desnecessária a prévia notificação para sua constituição.

6. A alegação de que a área objeto do TAC seria de uso antropizado (AUAS) não afasta a obrigação de reflorestamento assumida voluntariamente pela compromissária, sendo irrelevante para a exigibilidade do cumprimento das obrigações pactuadas.

7. A necessidade de instrução probatória foi afastada, pois os embargos à execução não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, sendo a improcedência manifesta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O Termo de Ajustamento de Conduta firmado por procurador regularmente constituído possui validade e força executiva, independentemente de reconhecimento de firma. A mora no cumprimento das obrigações nele previstas configura-se automaticamente com o vencimento do prazo pactuado, sendo dispensável notificação prévia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; CC, arts. 104 e 397; CPC, art. 918, II; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 623/STJ; TJ-GO, Apelação Cível nº 55195724320198090085, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 6ª Câmara Cível, j. 06/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
LUZIA APARECIDA FAZZOLLI GOMES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araguaia/MT, o qual rejeitou liminarmente os embargos à execução.

Em suas razões, aduz o recorrente que, a sentença considerou que os pedidos seriam improcedentes, com fulcro no art. 918, II, do CPC, todavia, o supracitado dispositivo legal deve ser aplicado em consonância com o Artigo 332 do mesmo Diploma Legal, o qual ressalva que apenas e tão somente nas causas em que dispensem a fase instrutória é que o magistrado poderá julgar liminarmente improcedente o pedido.

Pontua que, a hipótese sob exame não dispensa a fase instrutória, inclusive de perícia judicial com o propósito de ratificar as circunstâncias explanadas na peça vestibular, consistente no enquadramento das terras (objeto do TAC) como área de uso antropizado do solo – AUAS, com extensão total de 378,5161 hectares, passíveis de exploração.

Assevera que, não existe eventual obrigatoriedade de reflorestamento para a Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS, visto que tal obrigação somente é imposta, por lei, nas hipóteses de Reserva Legal, de Preservação Permanente e ainda de Especial Preservação – o que, entretanto, NÃO se amolda à circunstância sob exame.

Destaca que, a causa demanda imprescindível instrução probatória, notadamente para averiguar qual o tipo da área objeto do TAC, o que enseja a nulidade do veredito guerreado, para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Afirma que, os argumentos da inicial estão em perfeita consonância com mencionado dispositivo legal (Art. 917 CPC), o que ratifica a nulidade da sentença vergastada e a consequente necessidade de prosseguimento do feito, para a devida instrução processual, de maneira que se mostra precipitado o veredito de improcedência liminar do pedido.

Enfatiza que, o Termo de Ajustamento de Conduta (Id 73499298 - Pág. 20) não foi assinado pela recorrente mas, por terceira pessoa denominada de Magno Moraes Moreira, que, supostamente, seria o seu representante, todavia, a Procuração encartada ao Inquérito Civil SIMP n.º 000722-001/2017 (Id 118257389 – pág. 27) - onde o indigitado Termo de Ajustamento de Conduta foi celebrado – não observou a regra insculpida no Artigo 3º, § 1º, da Resolução n.º 179/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP (Id 118257386), visto que a outorga de poderes específicos não ocorreu por meio de instrumento público, como também não houve o imprescindível reconhecimento de firma da outorgante na procuração, por se tratar de instrumento particular.

Advoga que, o Sr. CARLOS NÃO participou da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta sub judice, uma vez que NÃO assinou referido documento, nem pessoalmente, muito menos por meio de algum representante legalmente apto para tal finalidade, inclusive, deveriam ter sido assinadas também pelo outro coproprietário (Sr. CARLOS) do imóvel, ou por seu respectivo representante legalmente apto tal escopo.

Afirma que, não houve a imprescindível e prévia notificação desta Recorrente, com o intuito de cientificá-la quanto ao teor do parecer técnico da Coordenadoria Municipal de Meio Ambiente de Alto Araguaia acerca do não cumprimento das cláusulas do TAC para regularizar a situação do imóvel e constituí-lo em mora, antes do ajuizamento da Execução.

Prequestiona a matéria infraconstitucional e constitucional, para fins de interposição de recursos às instancias superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar/anular a sentença recorrida, retornando à origem para instrução probatória.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 206666694.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
LUZIA APARECIDA FAZZOLLI GOMES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araguaia/MT, o qual rejeitou liminarmente os embargos à execução.

Da sentença objurgada, em síntese, extrai-se que:

“[...] 01/2018), firmado em 29/10/2018, no qual a embargante teria ficado obrigada a “cumprir, em caráter prioritário, a efetivação da recuperação da área equivalente 360,42ha, por meio do plantio de 144.168 mudas a serem produzidas na propriedade ou adquiridas na região, devendo dar início às referidas medidas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do presente termo. O descumprimento do início da obra e da conclusão nos prazos aqui estabelecidos implicará em multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais)” (cláusula I), bem como a “realizar as intervenções necessárias para o fim de efetuar a condução de revegetação natural da área degradada, nos exatos termos estampados no Plano de Recuperação de Área Degradada, também no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura do presente termo. O descumprimento dos prazos aqui estabelecidos implicará em multa diária no importe e R$ 100,00 (cem reais)” (cláusula II). A execução exige da embargante o cumprimento das referidas cláusulas de obrigação de fazer, inexistindo pretensão executiva de cobrança de quantia certa a título de multa. Nesse contexto, registro, desde logo, que em se tratando de execução de obrigação de fazer, a concessão de efeito suspensivo aos embargos prescinde da garantia do juízo, no entanto, deve o embargante demonstrar os requisitos da tutela provisória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PERIGO DA DEMORA. DECISÃO REFORMADA. É possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução de obrigação de fazer, quando presente a relevância da fundamentação e o perigo da demora, não sendo necessária, no caso, a garantia do juízo. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0039665-41.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 02.10.2019) (TJPR - AI: 00396654120198160000 PR 0039665-41.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 02/10/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019) Ocorre que, in casu, infere-se que os argumentos da exordial são manifestamente improcedentes, o que desautoriza o acolhimento dos embargos. Como se sabe, a força executiva do termo de ajustamento de conduta decorre de expressa previsão legal, nos termos do artigo 5º, § 6º, da LACP, verbis: “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”. Na espécie, no que tange à alegação de que o título executivo, consubstanciado em TAC, carece de assinatura da embargante, observo que o documento é assinado pelo procurador da requerente, Magnum Moraes Nogueira, o qual foi regularmente constituído nos autos do inquérito civil, inclusive praticando diversos atos no interesse da executada, sendo certo que o instrumento procuratório acostado naquele feito é expresso ao conferir ao procurador poderes especiais par transigir (id. 118257389, p. 27), e ainda par “manifestar interesse em firmar termo de ajustamento de conduta junto à Promotoria Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT”. Cabe salientar que inexiste lei que condicione a exigibilidade/exequibilidade do TAC ao reconhecimento de firma seja do compromitente seja de seu procurador, sendo insuficiente, para tanto, a previsão em norma infralegal, notadamente quanto o negócio jurídico atende aos requisitos gerais do artigo 104 do Código Civil e inexiste arguição de falsidade da assinatura da embargante lançada no instrumento de mandato, o qual concede expressos poderes para o advogado firmar a transação. Outrossim, a circunstância de o TAC não ter sido firmado também com o coproprietário do imóvel rural em nada repercute quanto à validade e eficácia da obrigação de reparar o ambiente degradado, dado o caráter solidário e propter rem das obrigações ambientais, o que permite seja acionado qualquer dos cotitulares, nos termos do artigo 225, § 3º, da Carta da República, c/c o artigo 275 do Código Civil, e mesmo eventuais sucessores da área (Súmula 623/STJ). Em outra quadra, observa-se que o TAC firmado pela requerente indica prazo certo para o cumprimento das obrigações assumidas (180 dias após a assinatura no instrumento), o que evidencia a mora ex re (art. 397, CC), não havendo falar em necessidade de prévia notificação para a constituição da mora, o que se aplica aos casos de mora ex persona (art. 397, parágrafo único, CC). Com efeito, cumpre a embargante demonstrara nos autos a satisfação da obrigação assumida no negócio jurídico, de modo que, ao não fazê-lo, sujeita-se ao procedimento da execução do título extrajudicial. Sobre o tema: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TAC. MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO AJUSTE. 1. O Termo de Ajustamento de Conduta é um acordo de natureza consensual, não estando a parte contrária obrigada a anuir, contudo, uma vez aceito, gera o dever do cumprimento de suas condições, já que constitui título executivo extrajudicial. 2. Inexistindo prova da movimentação do embargante no sentido de cumprir o acordado no TAC no prazo estabelecido, mostra-se correta a execução da obrigação acertada, ainda mais, quando o laudo pericial aponta que as ações para a recuperação das áreas identificadas no Plano de Recuperação das Áreas Degradadas ? PRAD ocorreram em prazo superior ao definido e acordado entre as partes no Termo de Compromisso Ambiental. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 55195724320198090085, Relator: ADRIANO ROBERTO LINHARES CAMARGO, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023). Por fim, diversamente do que pretende fazer crer a embargante, a emissão do certificado do Cadastro Ambiental Rural – CAR ou do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR de 2022 não comprova o cumprimento da obrigação objeto do TAC, tratando-se de bancos de dados de interesse dos órgãos ambientais e voltados à identificação, localização, classificação, monitoramento e planejamento ambiental. Embora contribuem no combate ao desmatamento, tais cadastros não evidenciam, no caso dos autos, a específica satisfação do dever constituído pelo termo de ajustamento de conduta firmado com a embargante, notadamente porque contam com informações fornecidas pelo próprio titular do imóvel rural. Vale destacar que mais desinfluente ainda é a comprovação do pagamento do ITR, enquanto obrigação tributária de interesse fisco. Nesse contexto, dada a manifesta improcedência dos pedidos, a rejeição liminar dos embargos é de rigor. Ante o exposto, com fundamento no artigo 918, II, do CPC, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução.”

A controvérsia recursal limita-se a aferir se os embargos à execução apresentados pela apelante mereciam ser processados ou se sua rejeição liminar foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

A apelante argumenta que o juízo deveria ter admitido os embargos para possibilitar a produção de prova pericial, a fim de comprovar que a área objeto do TAC é classificada como AUAS, afastando, assim, a obrigação de reflorestamento.

No caso concreto, a sentença rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento na manifesta improcedência dos pedidos, nos termos do artigo 918, II, do CPC, considerando que o TAC firmado pela embargante é título executivo válido e eficaz e que os argumentos da defesa não afastam sua exequibilidade.

Isto porque, não há razão para a realização de prova pericial, pois a validade e exequibilidade do TAC independem da classificação fundiária do imóvel. O TAC gera obrigações jurídicas claras e exigíveis, independentemente de eventuais questionamentos sobre a classificação da área. Ao assiná-lo, o compromissário reconhece a necessidade de adoção das medidas corretivas e se submete ao seu cumprimento, nos termos pactuados.

Em outras palavras, ele possui força executiva própria, independentemente de novas comprovações sobre os fatos ou sobre a propriedade da área envolvida. Ou seja, se o compromisso foi assumido, ele deve ser cumprido, salvo vícios formais que o tornem inválido.

Neste sentido, a obrigação de recompor o meio ambiente degradado não está atrelada à classificação do imóvel como área de uso antropizado, reserva legal, terra pública ou privada. A responsabilidade ambiental decorre de um
dever de proteção e recuperação ambiental
, independentemente do
status
fundiário da área degradada.

Como se sabe, o direito processual exige que a prova a ser produzida seja pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia. Se a obrigação de recuperação ambiental já decorre do TAC e das normas ambientais, a realização de perícia para reavaliar a classificação da área se mostra desnecessária, pois não alteraria a obrigação principal.

A apelante sustentou, ainda, que o TAC não possui validade porque foi firmado por procurador sem reconhecimento de firma.

Contudo, a sentença afastou corretamente essa alegação ao destacar que o procurador possuía poderes expressos para transigir, conforme instrumento de mandato acostado aos autos, não havendo exigência legal para reconhecimento de firma.

Urge ressaltar, por oportuno que, o TAC tem eficácia de título executivo extrajudicial, conforme previsão expressa no artigo 5º, §6º, da Lei da Ação Civil Pública (LACP).

Assim, não obstante ausente o reconhecimento de firma na procuração, esta não é suficientemente valorosa, a fim de comprometer a validade do TAC e não afasta, por conseguinte, sua validade.

A propósito, importante destacar parte do parecer da PGJ, que assim ponderou:

“[...] A defesa argui a nulidade do título extrajudicial objeto da execução. Para tanto, aduz que a minuta do TAC não teria observado as regras da Resolução n. 179/2017 do CNMP, notadamente a “ausência de instrumento público que outorgasse poderes especiais para a pessoa que assinou o TAC” e a não participação [falta de assinatura] do coproprietário do imóvel, Sr. Carlos Fernando Gomes. Todavia, como bem pontuou o juízo singular, “observo que o documento é assinado pelo procurador da requerente, Magnum Moraes Nogueira, o qual foi regularmente constituído nos autos do inquérito civil, inclusive praticando diversos atos no interesse da executada, sendo certo que o instrumento procuratório acostado naquele feito é expresso ao conferir ao procurador poderes especiais par transigir (id. 118257389, p. 27), e ainda par “manifestar interesse em firmar termo de ajustamento de conduta junto à Promotoria Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT” (id. 195358663). Nesse ponto, informa o i. Promotor de Justiça que a apelante, inclusive, iniciou o processo de reflorestamento, mas “por causas até então desconhecidas, a certa altura, ela deixou de cumprir o avençado” (id. 215161656, pág. 10/11). Ademais, verifica-se que, dentre as obrigações assumidas no TAC, estava a de efetuar o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 15 parcelas, a título de multa (id. 195357844, pág. 36), as quais foram integralmente quitadas por transferências da conta bancária do Sr. Carlos Fernando Gomes (id. 195357844, pág. 158/159). Assim sendo, com remição às contrarrazões ministeriais, opina-se pela rejeição da preliminar, sobretudo porque evidenciada a voluntariedade e a boa-fé na formação do título executivo extrajudicial [termo de ajustamento de conduta].”

Corrobora-se a isto o posicionamento adotado por este relator nos autos do Processo nº 1000487-58.2023.8.11.0100, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIRMAR O TAC – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – MULTA MORATÓRIA – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência e a doutrina brasileira reconhecem que, desde que não haja vícios de consentimento, como erro, dolo ou coação, o TAC é considerado um ato jurídico perfeito.

2. Demonstrado que a apelante era plenamente capaz, estando ciente de todas as cláusulas, o TAC tem plena validade e eficácia, sendo obrigatória sua observância e cumprimento.

3. Deve ser afastado do valor da causa o valor da multa moratória, a ser apurada em sede liquidação de sentença, quando não evidenciado de plano o seu termo “a quo”.”

Não pode deixar de ser pontuado, outrossim que, nos autos do Agravo de Instrumento sob nº 1026869-63.2024.8.11.0000, mencionou-se que,
‘o Sr. Magnum Moraes Nogueira, Advogado, com inscrição sob n. 11.082, seria o causídico indicado pela recorrente para patrocínio de seus interesses, tendo, inclusive, peticionado para informar o pagamento de parcela do TAC, conforme id. 73497298.’

Do mesmo modo, a tese de que a apelante não foi previamente notificada antes do ajuizamento da execução também não prospera.

Nos termos do artigo 397 do Código Civil, havendo prazo determinado para o cumprimento da obrigação, a mora se configura automaticamente com o simples decurso desse prazo, independentemente de qualquer notificação ou interpelação da parte devedora. Trata-se da chamada
mora ex re
, que dispensa qualquer outra providência para caracterizar o inadimplemento.

No caso do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o prazo fixo de 180 dias estipulado para cumprimento das obrigações impõe a exigibilidade imediata ao seu término, afastando qualquer alegação de necessidade de interpelação extrajudicial para a constituição em mora.

Assim, vencido o prazo sem o devido adimplemento, nasce para a parte interessada o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação, podendo inclusive pleitear sanções previstas no próprio TAC ou recorrer às vias judiciais cabíveis para sua execução.

A propósito:

“CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. IMPERTINÊNCIA DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os juros moratórios, decorrentes, por certo, do retardamento no cumprimento da obrigação, são devidos nas obrigações líquidas e certas a partir de seu vencimento, o que dispensa qualquer interpelação judicial ou extrajudicial (Código Civil, art. 397). 2. Todavia, se a sentença afastou a aplicação de juros de mora, questão que sequer foi objeto de impugnação em sede recursal, aplica-se tão somente a comissão de permanência à taxa de média de mercado no período de inadimplência, o que torna irrelevante a discussão acerca do termo inicial para a incidência dos juros moratórios: se a data do vencimento da obrigação ou a data da citação. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - APC: 20150110072150, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/04/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2015 . Pág.: 378)”

Assim, quando o prazo é certo e determinado, o devedor já tem ciência do momento em que deve cumprir sua obrigação, não se justificando a exigência de qualquer outro ato para caracterizar a mora. Sem delongas, é o caso dos autos!

A apelante argumentou que a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) comprova a regularidade ambiental do imóvel, afastando a obrigação imposta pelo TAC.

Como bem destacado na sentença, sem muitas elucubrações, tais documentos são meros cadastros administrativos, baseados em informações autodeclaradas pelo proprietário, e não em fiscalização efetiva do cumprimento da obrigação, de modo que, não substituem a comprovação efetiva da recuperação ambiental, que deve ser demonstrada conforme os critérios estabelecidos no próprio TAC.

Com efeito, a existência do CAR e do CCIR não afasta a exigibilidade do TAC, nem impede a execução da obrigação de fazer.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
” (MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025